Tribunal: TJPA
Processo: 0005501-80.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005501-80.2013.8.14.0076

APELANTE: JOSE MARIA TABARANA DA COSTA, AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA, TANIA SUELI MAIA DA COSTA DE ARAUJO, TELMA SUELI COSTA BAHIA, DELMA MARIA MAIA DA COSTA, JOSE MARIA TABARANA DA COSTA JUNIOR, ALAN MAIA DA COSTA, NELMA SUELY MAIA DA COSTA

APELADO: AGROPALMA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1-
O acórdão embargado conhece e dá provimento ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença, proferida nos autos da ação cautelar de antecipação de provas (preparatória de ação possessória), quanto ao seu fundamento e à inversão do ônus de sucumbência, passando a homologar o pedido de desistência e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VIII do art. 267 do CPC/73;

e a condenar a autora, a teor do art. 26 do CPC/73, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, reduzidos, de ofício, para a ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa;

2
- A aplicação do art. 85, § 10º do CPC/15 não se alberga no presente recurso porquanto o julgamento foi pautado no CPC de 1973, considerando a data da prolação da sentença em 13/04/2015;

3-
O julgado é claro e objetivo ao afastar a perda de objeto declarada na sentença e concluir pela ocorrência de desistência da parte autora na ação, diante de sua manifestação de vontade expressa, nos autos, ante o pedido de extinção do feito sem julgamento do mérito. Nesse contexto, afasta-se a contradição, pois é vício que deve ser verificado entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado;

4-
No que concerne à aplicação dos critérios estabelecidos no art. 20, § 3º do CPC/73 e condenação da embargante ao pagamento de honorários com base no valor atualizado da causa, identifica-se o vício apontado, porquanto referido dispositivo legal trata de “valor da condenação”. Assim, não tendo ocorrido condenação de mérito da ação, a situação merece o tratamento dispensado pelo § 4º do art. 20 do CPC/73 que aventa os critérios das alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do mesmo artigo.;

5-
Considerando a natureza meramente satisfativa da causa, aliada à efemeridade da duração do processo, seguindo os critérios moduladores estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC/73, afigura-se razoável a condenação da autora, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios no quantum de R$10.000,00 (dez mil reais);

6-
Descartada a aplicação da multa disposta no § 2º do art. 1.026 do CPC, tendo em vista a garantia da recorribilidade das decisões judiciais. Afastado o caráter protelatório do recurso;

7-
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e acolher parcialmente os embargos de declaração
, para conferir-lhe efeitos modificativos e integrar o acórdão embargado apenas no que concerne à condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios na monta de R$10.000,00 (dez mil reais).
Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/05/2022 a

16/05/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 4914019) opostos por
AGROPALMA S/A
em face de Acórdão nº 215812 (ID 4914018) que, em sede
de apelação
interposta por
JOSÉ MARIA TABARANA DA COSTA e AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA,
conhece e dá provimento ao recurso para reformar em parte a sentença, proferida

nos autos da
ação cautelar de antecipação de provas (preparatória de ação possessória)
,
quanto ao seu fundamento e à inversão do ônus de sucumbência,

passando a homologar o pedido de desistência e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VIII do art. 267 do CPC/73;

e a condenar a autora, a teor do art. 26 do CPC/73, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, reduzidos, de ofício, para a ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões, a embargante alega inocorrência de desistência da demanda pela ora embargante, mas sim pedido expresso de perda de objeto na produção de prova ante a ausência de contestação dos réus sobre a posse mansa e pacífica exercida pela autora/embargante sobre a área em litígio, conforme petição protocolizada em 25/3/2015. Prequestiona a aplicação do art. 85, § 10º do CPC/15 ao caso, considerando que a outra parte deu causa ao ajuizamento da ação. Sustenta que a desistência é um ato de vontade expresso e só produz efeitos após homologação judicial, na forma do art. 200, parágrafo único do CPC, de forma que a decisão contraria o art. 26 e 267, VIII ambos do CPC/73. Aduz, alternativamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.

Suscita a ocorrência de contradição no julgado, firmando o equívoco ao invocar os critérios estabelecidos no art. 20, § 3º do CPC/73 e condenar o embargante a pagar 10% sobre o valor atualizado da causa, quando o dispositivo legal trata de “valor da condenação”; devendo, pois, ser aplicado o § 4º do art. 20 do CPC/73, por não ter ocorrido condenação de mérito da ação, mas sim extinção por perda de objeto.

Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes.

Em contrarrazões (ID 9009103), os embargados alegam o caráter protelatório dos embargos, refutam a aplicação do § 10º do art. 85, do CPC/15 e sustentam a contradição nos termos do argumento da Embargante que elege a tese da causa ser de valor inestimável, o que confunde com o mérito da questão que se pretende provar e afasta-se do regime jurídico processual da presente Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas, que tem valor da causa definido. Requerem a improcedência dos embargos de declaração e a condenação da embargante na multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/15.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consigno que o presente feito segue acompanhado da ação nº 0000421-04.2014.814.0076, ação principal desta cautelar, o que caracteriza a conexão dos feitos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face de
Acórdão
que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu parcial segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante
.

Em síntese, a embargante prequestiona
a aplicação do art. 85, § 10º do CPC/15. S
ustenta a ocorrência de contradição no acórdão, alegando a inocorrência de desistência da ação e a consequente necessidade de aplicação do princípio da causalidade, na espécie; e, ainda,
o equívoco ao invocar os critérios estabelecidos no art. 20, § 3º do CPC/73 e condenar o embargante a pagar 10% sobre o valor atualizado da causa, quando o dispositivo legal trata de “valor da condenação”; devendo, pois, ser aplicado o § 4º do art. 20 do CPC/73, por não ter ocorrido condenação de mérito da ação, mas sim extinção por perda de objeto.

De início, ressalto que o pedido de
aplicação do art. 85, § 10º do CPC/15 não se alberga no presente recurso porquanto o julgamento foi pautado no CPC de 1973, considerando a data da prolação da sentença em 13/04/2015. Desse modo, afasto a análise deste tópico.

Cabe, então, nestes embargos de declaração, a averiguar a ocorrência do vício de contradição apontado pela embargante na parte do acórdão que estabelece a condenação da autora/embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

A embargante sustenta a inocorrência de sua desistência da demanda, mas sim pedido expresso de perda de objeto na produção de prova ante a ausência de contestação dos réus as respeito da posse mansa e pacífica exercida pela autora/embargante sobre a área em litígio, conforme petição protocolizada em 25/3/2015. Aduz que o acórdão contraria o art. 200, parágrafo único; o art. 26 e o art. 267, VIII todos do CPC/73.

No ponto em espeque, o acórdão embargado pronuncia os seguintes termos:

(...)

A ação cautelar preparatória inominada segue o rito cautelar geral, contido nas disposições do art. 706 a 811 do CPC/73, cujos dispositivos de interesse transcrevo:

(....)

Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente.

(....)

Art. 801. O requerente pleiteará a medida cautelar em petição escrita, que indicará:

I - a autoridade judiciária, a que for dirigida;

II - o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido;

III - a lide e seu fundamento;

IV - a exposição sumária do direito ameaçado e o receio da lesão;

V - as provas que serão produzidas.

Parágrafo único. Não se exigirá o requisito do n
o
III senão quando a medida cautelar for requerida em procedimento preparatório.

Art. 802. O requerido será citado, qualquer que seja o procedimento cautelar, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir.

Art. 803. Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pelo requerente (arts. 285 e 319); caso em que o juiz decidirá dentro em 5 (cinco) dias.

(....)

Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.

(....)

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;

II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.

(....)

A autora sustentou a perda do objeto da cautelar, em virtude da anuência da defesa, que não controverteu os fatos deduzidos na exordial, em especial, a posse das terras.

Ocorre que a ação cautelar preparatória não perquire o mérito de causa qualquer. Seu caráter é puramente instrumental, devendo servir somente ao processo principal futuro. Em sua modalidade de produção antecipada de provas, incidente na espécie, a cautelar visa à estrita formação da prova pretendida pelo autor, de modo que será dele o juízo valorativo acerca da utilidade, necessidade e adequação da prova, assim como da urgência que justifique a antecipação da tutela na modalidade cautelar. Tal juízo, caso afirmativo, conduz à propositura da ação preparatória.

Não é por acaso que tal demonstração (a lide e seu fundamento; a exposição sumária do direito ameaçado, o receio da lesão; e as provas que serão produzidas) é requisito da inicial em sede cautelar, na forma do art. 801 (supratranscrito); assim como, também por este motivo, a ausência de contestação não conduz ao perecimento da lide, e sim à revelia no tocante ao cabimento da cautelar diante dos fatos articulados pelo autor. Isto conduzirá à presunção de veracidade pelo juízo, no exame da concessão da medida liminar, que se dará em decisão interlocutória, a ser proferida em cinco dias, a teor do art. 803 (supra).

Os fatos passíveis de oposição, pelo polo passivo, em ação cautelar probatória, se encerram, portanto, no cabimento da medida diante da prova pretendida pelo autor, não comportando, neste procedimento acessório, exame de mérito, matéria a ser discutida na ulterior lide principal. Na cautelar não existe mérito, mas apenas procedimento, que será cabível ou não, adequado ou não, útil ou não, e formalmente válido ou não. Nada mais.

Vide a jurisprudência neste particular:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO REIVINDICANTE - RECLAMO VISANDO A REVOGAÇÃO DO DESPACHO INTERLOCUTÓRIO QUE CONCEDEU A MEDIDA INIBITÓRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQIISITOS DO "FUMUS BONI JURIS" E DO "PERICULUM IN MORA" - POSTULAÇÃO DE GRATUIDADE JUDICIAL FORMULADA PELOS RECORRENTES - DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. "As medidas cautelares, tanto preparatórias como incidentais, têm por escopo o equilíbrio entre as partes na composição da ação principal, sendo consideradas" tertium genus "do processo contencioso, ao lado da cognitória e executória. Sua atividade é puramente instrumental, servindo ao processo e não às partes" (Verbete nº 70.578, in ADV Informativo Semanal nº 34/95, página 541, edição de 21.06.95). 2. O "fumus boni juris" consiste na probabilidade de que o direito a ser tutelado no processo principal, possa ser reconhecido em favor daquele que solicita a medida cautelar. 3. O "periculum in mora" é o fundado receio de um provável dano ao direito ou pretensão jurídico-material (Processo Cautelar, Humberto Theodoro Júnior, 2ª edição, páginas 77/78). 4. Presume-se a necessidade do beneficiário de Justiça Gratuita, à luz de simples declaração do estado de pobreza na petição inicial. (Art. 4º, § 1º, da Lei Federal nº 7.510, de 04 de julho de 1986). (TJ-SC - AI: 41179 SC 1997.004117-9, Relator: Orli Rodrigues, Data de Julgamento: 24/06/2013, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento nº 97.004117-9, da Capital.)

Neste sentido, não guarda pertinência a tese de perda do objeto que subsidiou a sentença. O fato de os réus não haverem controvertido a posse, que, segundo afirma a exordial, seria discutida na ação principal, cujas condições levariam à conclusão da propriedade do imóvel, não pode conduzir a demanda à perda do objeto, na medida em que tal discussão é estranha à pretensão cabível no procedimento cautelar, eleito pela autora.

Demais disso, o contorno dos autos faz translúcido que a posse direta exercida pela autora era conhecida e reconhecida pelos réus. Tanto é que a própria inicial dá conta de notificação extrajudicial que anunciava tal discussão, como também a pretensão de reivindicação da posse das terras pelos réus, caso frustrada a tentativa de autocomposição; tudo pelo fato de a autora ser a possuidora direta das terras. Portanto, não se afigura lógico que tal aquiescência pela defesa inovasse o estado de coisas, a ponto de exaurir o interesse na cautelar.

Por outra, a pretensão em relevo era maior do que a mera prova da posse direta, haja vista a medição e mensuração econômica das benfeitorias pretendida, como ainda a delimitação temporal da posse, o que não pode ser tomado como simplória demonstração de posse direta e genérica, na medida em que indutiva do direito ao domínio, sustentado pelos títulos de propriedade colacionados aos autos com a exordial.

A contestação dos corréus controverteu a utilidade e a necessidade da cautelar, nos limites do quanto cabível na lide; e, não obstante isto, engendrou-se no mérito da futura causa, quando questionou a validade dos títulos, deduzindo ausente a pacificidade da posse e afastando a hipótese de reconhecimento da propriedade em favor da autora.

Dito isto, sobressai que, nem os fatos deduzidos, tampouco o direito sustentado pela autora possuía o condão de esvaziar o objeto da demanda, em última análise, porquanto a defesa não inovou nada de tamanha envergadura.

O que se deu, a bem da verdade, foi que a autora desistiu de dar continuidade à demanda, talvez até em virtude dos fundamentos das peças contestatórias (mas não por causa deles), o que espelha deliberação, a qual decidiu exercer com ares de conformação. A autora não foi levada à perda do interesse na demanda, e sim escolheu desistir de produzir a prova cautelar, o que advém de causas distintas e gera diferentes consequências processuais.

Assim, não obstantes os argumentos articulados pela autora no petitório que conduziu o juízo à sentença, cuidou-se, factualmente, de pleito de desistência da ação, e assim deveria ter sido recebido e conduzido, a teor do §4º do art. 267, com o processo extinto na forma do parágrafo único do art. 158 c/c inciso VIII do art. 267, ambos do CPC/73; sendo a sentença homologatória de desistência e não declaratória da perda do objeto.
In verbis:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(....)

Vlll - quando o autor desistir da ação;

(....)

§ 4
o
Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Art. 158. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença.

Considerando que o juízo proferiu a sentença sem a oitiva da parte contrária, impõe-se, a princípio, a nulidade da decisão terminativa, para o devido processamento do feito. Todavia, não se pode olvidar que as diretrizes do processo civil moderno convergem ao aproveitamento dos atos processuais, à instrumentalidade das formas e à efetividade das decisões judiciais, que, juntos, compõem uma cadeia axiológica inafastável no campo das nulidades. Neste compasso, sobreleva a positivação expressa no art. 249 do CPC/73, a saber:

Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos, ou retificados.

§ 1
o
O ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não prejudicar a parte.

§ 2
o
Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.

O julgado é claro e objetivo ao afastar a perda de objeto declarada na sentença e concluir pela ocorrência de desistência da parte autora na ação, diante de sua manifestação de vontade expressa, nos autos, ante o pedido de extinção do feito sem julgamento do mérito. Nesse contexto e, considerando que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado, entendo evidenciado, neste ponto, que o intuito da embargante é de ver reformado o decisum a despeito da identificação de vícios a serem sanados pela via eleita
.

A simples irresignação com o resultado do julgado não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal
possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional;
não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

No que concerne à aplicação d
os critérios estabelecidos no art. 20, § 3º do CPC/73 e condenação da embargante ao pagamento de honorários com base no valor atualizado da causa, identifico o vício apontado, porquanto referido dispositivo legal trata de “valor da condenação”. Assim, não tendo ocorrido condenação de mérito da ação, a situação merece o tratamento dispensado pelo § 4º do art. 20 do CPC/73 que aventa os critérios das alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do mesmo artigo.

Transcrevo os dispositivos legais citados:

Art. 20
. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

...

§ 3º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a)
o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b)
o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c)
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º

Nas causas
de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas
em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior
.

Desse modo, sobre o
quantum
dos honorários advocatícios, considerando a mesma ponderação feita no acórdão embargado, qual seja, a natureza meramente satisfativa da causa, aliada à efemeridade da duração do processo, seguindo os critérios moduladores estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC/73, entendo afigurar-se razoável, diante do contexto dos autos, a condenação da autora, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios no quantum de R$10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao pedido da parte embargada de
aplicação da multa disposta no § 2º do art. 1.026 do CPC, entendo desarrazoado, no momento, tendo em vista a garantia da recorribilidade das decisões judiciais, pelo que afasto o caráter protelatório do recurso
.

Ante o exposto,

conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração
, para conferir-lhe efeitos modificativos e integrar o acórdão embargado apenas no que concerne
à condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios na monta de R$10.000,00 (dez mil reais).
Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/05/2022